Tribunal: STF
Processo: ACO 3423
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pela Empresa Estadual de Turismo do Estado do Amazonas – AMAZONASTUR em face da União, objetivando que seja determinada a retirada da sua inscrição em cadastro restritivo federal (CAUC/SICONV), relativamente à alegada inadimplência concernente ao Convênio nº 743168/2010, até a conclusão – pelo Tribunal de Contas da União – de Tomada de Contas Especial.



    Inicialmente, após assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da controvérsia, ratifiquei a tutela provisória concedida pela 3ª Vara Federal Cível da Justiça Federal do Estado do Amazonas, que havia determinado que a União adotasse as necessárias providências com vistas a suspender a inscrição da AMAZONASTUR no CAUC/SICONV/SIAFI referente ao Convênio nº 743168/2010, celebrado entre a autora e o Ministério do Turismo (eDOC 7).



    A Procuradoria-Geral da República, com base no RE 1.067.086 (Tema 327 da Repercussão Geral), manifestou-se pela procedência da ação (eDOC 19).



    Em suas razões finais, a União reconheceu a procedência do pedido autoral. Nesse sentido, a partir da conclusão do julgamento do RE 1.067.086 (Tema 327), consignou o seguinte (eDOC 23, p. 4):



    “No caso dos autos, conforme se depreende dos Ofícios nº 88/2021/CADE/CGPC/SGFT/GSE e nº 192/2021/CTCE/CGGT/SGFT/GSE (docs. anexos, fls. 34-35 e 41-42), ambos do Ministério do Turismo, após a aprovação parcial com ressalvas da prestação de contas, que ensejou, inclusive, a instauração de tomada de contas especial (TCE) ante a caracterização de dano ao erário (doc. anexo, fls. 27-33) 2 , a empresa autora foi inscrita em cadastro federal. Contudo, a inclusão da inadimplência, de fato, se deu antes do julgamento da TCE.”



    Assim, a parte Ré reconheceu a procedência do pedido final de mérito da presente ação, constante da peça nº 1, fl. 20, tópico “4”, alínea “d”, destes autos eletrônicos, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil. Adicionalmente, requereu que não sejam fixados honorários advocatícios em atenção ao art. 10, parágrafo único, I, da Portaria AGU nº 487/2016, e com fundamento no art. 19, § 1º, I, c/c art. 19-D, ambos da Lei nº 10.522/2002.



    É o relatório. Decido.



    A ação deve ser extinta com resolução do mérito, em razão do reconhecimento do pedido do Autor pela parte Ré. 



    Verifica-se, portanto, que a União reconheceu que a inclusão da inscrição da Empresa Estadual de Turismo do Estado do Amazonas – AMAZONASTUR, em cadastro restritivo federal (CAUC/SICONV), relativamente à alegada inadimplência concernente ao Convênio nº 743168/2010, se deu em momento anterior ao julgamento – pelo Tribunal de Contas da União – da respectiva Tomada de Contas Especial e, portanto, em desconformidade com os termos do julgamento do RE 1.067.086, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 21.10.2020.



    Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido formulado, para determinar a retirada da inscrição da AMAZONASTUR no CAUC/SICONV/SIAFI referente ao Convênio nº 743168/2010, celebrado entre a autora e o Ministério do Turismo, até a conclusão pelo Tribunal de Contas da União de Tomada de Contas Especial, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, a, do CPC/2015, e no art. 21, IX, do RISTF.



    Deixo de fixar os honorários de sucumbência em observância ao disposto no art. 19, § 1º, I, c/c art. 19-D, ambos da Lei nº 10.522/2002. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente